Tribunal: TJMT
Processo: 1036582-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036582-90.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO RAMOS DA SILVA - CPF: 078.612.061-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por dano moral, decorrente de alegada contratação não consentida de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário.

O autor alegou desconhecer a contratação da modalidade de cartão de crédito e sustentou não ter recebido o cartão físico nem ter utilizado o crédito concedido. Pediu a conversão da operação em empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença de origem reconheceu a regularidade da contratação com base nos documentos apresentados pelo banco e indeferiu os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, diante da alegação de ausência de consentimento informado por parte do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização do crédito por parte do autor, inclusive para saques e compras.

A ausência de impugnação específica às transações realizadas revela ciência e anuência tácita do consumidor quanto à operação contratada.

Não configurado o vício de consentimento nem demonstrado o ato ilícito, não se caracteriza o dever de indenizar ou de restituir valores descontados regularmente.

A responsabilidade civil pressupõe a existência de ato ilícito, o que não foi comprovado nos autos, nos termos do art. 927 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão e a utilização dos valores contratados. 2. A ausência de impugnação específica às transações realizadas afasta a alegação de desconhecimento da contratação e impede o reconhecimento de ilicitude no desconto efetuado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvano Ramos da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que foi induzido em erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi submetido a operação diversa, vinculada a cartão de crédito consignado. Alega não ter recebido o cartão magnético, tampouco ter realizado compras com ele, limitando-se a receber um depósito via TED, o que reforçaria a inexistência de manifestação válida de vontade quanto à contratação na forma efetivada.

Afirma, ainda, que os documentos juntados pelo banco não comprovam o envio de faturas nem a utilização do cartão, sobretudo no período inicial do contrato, caracterizando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Diante disso, requer a conversão da operação em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 1.974,27), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 316902350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvano Ramos da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco do BMG S.A., alegando que contratou empréstimo consignado, mas constatou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica RMC (Reserva de Margem Consignável), no valor de R$ 66,72 (sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), referentes ao contrato no 17062377.

Sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado, tampouco autorizou os descontos realizados. Afirma que, além de não ter havido entrega do cartão (plástico), os descontos não amortizavam saldo devedor, tratando-se de operação abusiva e impagável. Requereu a
nulidade da cláusula contratual
,
a

devolução em dobro dos valores descontados
e a
indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que foi induzido em erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi submetido a operação diversa, vinculada a cartão de crédito consignado. Alega não ter recebido o cartão magnético, tampouco ter realizado compras com ele, limitando-se a receber um depósito via TED, o que reforçaria a inexistência de manifestação válida de vontade quanto à contratação na forma efetivada.

Afirma, ainda, que os documentos juntados pelo banco não comprovam o envio de faturas nem a utilização do cartão, sobretudo no período inicial do contrato, caracterizando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Diante disso, requer a conversão da operação em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 1.974,27), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indenização por dano moral.

Pois bem.
Cumpre inicialmente consignar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme dispõe a Súmula n.o 297 do STJ.

A controvérsia posta em juízo diz respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando o autor que a contratação se deu sem a devida ciência quanto à natureza jurídica da operação, por acreditar tratar-se de empréstimo consignado convencional, e não da modalidade de cartão de crédito consignado.

Contudo, conforme corretamente delineado na respeitável sentença de primeiro grau:

“
Em atenção aos subsídios trazidos aos autos, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado, com cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado, comprovando a utilização deste para saque de valor em dinheiro e para
realização de compras pessoais
, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

No mais, verifica-se que a parte requerente possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado,
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão
para
compras das mais variadas espécies (Id. 135877339 – Pág. 3/29)
,
conforme se verifica dos documentos que instruem a contestação apresentada nos autos
.”
(id. 316901895).

Destaca-se, ademais, que o autor não impugnou, de forma específica, quaisquer das compras ou transações descritas nas faturas apresentadas pela parte ré, limitando-se a alegações genéricas acerca da inexistência da contratação. Tal omissão compromete a credibilidade de sua narrativa, revelando, de forma oblíqua, aceitação tácita quanto à regularidade da utilização do crédito.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se suficiente para evidenciar a existência da relação jurídica regularmente firmada entre as partes. Diante disso, os descontos efetuados pelo banco apelado caracterizam-se como exercício regular de direito, não havendo que se falar em ilicitude, tampouco em devolução de valores ou indenização por dano moral.

Com efeito, competia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, o direito que alega possuir. No entanto, as provas colacionadas aos autos não comprovam a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consoante o artigo 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito. Inexistindo este, como no caso dos autos, não há que se cogitar em responsabilidade civil. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025